Tribunal: TJSP
Processo: 1006216-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Decisão modificada. 1. Correntista vítima de sequestro-relâmpago. operações com cartão de crédito realizadas sob coação. Instituição financeira que deve responder objetivamente pela falha havida na segurança dos produtos bancários. Dívida

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Decisão modificada. 1. Correntista vítima de sequestro-relâmpago. operações com cartão de crédito realizadas sob coação. Instituição financeira que deve responder objetivamente pela falha havida na segurança dos produtos bancários. Dívida declarada inexigível. 2. Dever de indenizar configurado. Prejuízos materiais e extrapatrimoniais demonstrados. 3. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO do dano moral PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 4. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006216-53.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITOR
HUGO DE CAMARGO, são apelados ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-53.2020.8.26.0100 -Voto no 77684
2
Ap. 1006216-53.2020.8.26.0100 São Paulo 12a VC/Central VOTO 77684
Apte.: Vitor Hugo de Camargo.
Apdos.: Itaú Unibanco S/A. e outro.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA,
COM
PEDIDO
CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO MODIFICADA. 1. CORRENTISTA VÍTIMA DE
SEQUESTRO-RELÂMPAGO.
OPERAÇÕES
COM
CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS SOB COAÇÃO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEVE RESPONDER
OBJETIVAMENTE
PELA
FALHA
HAVIDA
NA
SEGURANÇA DOS PRODUTOS BANCÁRIOS. DÍVIDA
DECLARADA INEXIGÍVEL. 2. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO.
PREJUÍZOS
MATERIAIS
E
EXTRAPATRIMONIAIS
DEMONSTRADOS.
3.
ARBITRAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
DO
DANO
MORAL
PAUTADO
POR
CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE. 4. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO
DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
326
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM
PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 207/210, objeto
de embargos de declaração rejeitados a fls. 217, a qual julgou
improcedente demanda declaratória de inexigibilidade de dívida,
com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir.
Argumenta que as transações impugnadas foram realizadas por
assaltantes, com seu cartão e senha, e que elas discrepam das usuais,
motivo pelo qual não deveriam ter sido autorizadas pelos réus.
Invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e afirma que
está demonstrada a falha na prestação de serviços dos apelados, a
qual, segundo entende, ensejou prejuízos materiais passíveis de
indenização. Entende ainda que faz jus à reparação do dano
extrapatrimonial que reputa configurado, a qual deverá ser fixada no
montante de R$ 10.000,00, tal como postulado na inicial. Pede a
reforma, para ser julgada procedente a demanda.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Anote-se,
inicialmente,
que
não
se
trata
de
responsabilização da instituição financeira por ilícito praticado fora
da agência e posteriormente à regular realização de operações
bancárias, tal como nas hipóteses de “saidinha de banco”. Trata-se
de pleito de declaração de inexigibilidade de operações realizadas
sob coação, em razão do titular do cartão ter sido vítima de
sequestro-relâmpago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-53.2020.8.26.0100 -Voto no 77684
3
E se são esses os contornos da controvérsia, a r.
sentença comporta reforma.
Na espécie, restou incontroverso que o autor foi
vítima de sequestro e que as operações impugnadas não foram por
ele realizadas. Assim, não houve manifestação válida da vontade do
consumidor. Ao contrário, o consumidor foi obrigado a fornecer seu
cartão de crédito e respectiva senha a criminosos, sob risco de
perder sua vida. Em tais circunstâncias, conclui-se que o apelante
não concorreu para o evento danoso e não deve mesmo arcar com as
dívidas feitas pelos criminosos.
Anote-se, nesse ponto, que no caso em tela não
incide o disposto no art. 155 do Código Civil, pois os réus deviam
ter conhecimento da irregularidade apontada, em especial, à luz da
realização de mais de uma transação no mesmo estabelecimento em
curto período de tempo, certo que a segunda delas em valor elevado
(R$ 3.657,84
cf. fls. 169). Em resumo, houve inobservância às
cautelas mínimas de segurança e desídia do banco.
Ressalte-se aqui que sequer a culpa exclusiva de
terceiro pode ser invocada pela instituição financeira, visto que ela
concorreu eficazmente para o evento. A instituição financeira
poderia ter bloqueado o uso do cartão de crédito em decorrência de
compras fora do padrão daquelas regularmente efetuadas pelo
consumidor. Além disso, poderia exigir que seus parceiros
comerciais solicitassem documentos de identificação com foto dos
compradores. Tal providência mitigaria o risco de ilícitos como o
ocorrido no presente feito.
E mais, o que diz a boa doutrina é que “O risco
deve ser de quem tem o dever de identificar o titular, assim como a
administradora
deve
ser
responsável
pelo
fornecimento
de
informações e condições necessárias à identificação do titular. Da
loja vendedora é o risco de aceitar o cartão sem conferi-lo e sem
exigir a comprovação devida, como a cautela recomenda, devendo,
em tal hipótese, arcar com os prejuízos” (Gerson Luiz Carlos
Branco, “O Sistema Contratual do Cartão de Crédito”, Ed. Saraiva,
1998, p. 152). No caso em tela, os réus preferiram validar as
operações irregulares, em vez de se recusarem a pagar o lojista.
Optaram por não causar prejuízo ao comerciante, certamente
motivados por estratégia empresarial, embora houvessem agido
negligentemente e devessem suportar as consequências de sua
incúria. E tal entendimento se aplica ainda mais no caso em análise
em que, como exposto, ficou incontroverso que o cartão de crédito
foi utilizado por criminosos enquanto o autor era vítima de
sequestro. Isso reitera a falha do serviço prestado pelos ora
apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-53.2020.8.26.0100 -Voto no 77684
4
Em contrapartida, eles não poderiam transferir ao
autor os ônus financeiros dessa opção. Relembre-se que há
precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segundo o qual
deve ser aplicado em certas circunstâncias, em caso de uso de cartão
furtado ou roubado, sem cautelas do vendedor, o art. 14 da Lei
8.078/90, por dever ser considerado preposto da administradora o
estabelecimento por ela autorizado a operar no sistema (Ap.
2.002.001.24682, 15a Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Lúcio Cruz,
julg. 13.8.03). No mesmo sentido, outra decisão da mesma Corte,
em que foi reconhecido que, efetivada a comunicação logo que
ciente o usuário, ele não responde, por força do que preceitua o art.
14 da Lei 8.078/90 (Ap. 2004.01.09305, 18a Câmara Cível, Rel. Des.
Cássia Medeiros, julg. 3.8.04). Também no mesmo sentido, ainda, o
reconhecimento da exoneração da responsabilidade do usuário, por
não ter ocorrido sua culpa exclusiva na consumação da operação
indevida (Ap. 1996.001.06255, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio
Cavalieri Filho, julg. 15.10.96). No Rio Grande do Sul também tem
sido externado tal entendimento. Convém transcrever paradigmática
ementa de decisão gaúcha, verbis: “Cartão de Crédito. Furto.
Responsabilidade por compras efetuadas antes do momento da
comunicação a administradora. Cláusula que debita ao cliente a
responsabilidade pelas operações efetuadas com o cartão até o
momento da comunicação do furto pelo cliente só pode ser
entendida como exigente da comunicação tão logo percebido o
delito. Interpretação diversa conduz à presença de obrigação iníqua
e vantagem exagerada na cláusula em questão, perpassando-a do
vício de nulidade, à luz do art. 51, IV, do CDC, além de ferir os
princípios consumeristas (inc. XV), transferindo ao consumidor o
risco do empreendimento da administradora, que envolve também os
comerciantes conveniados, os quais detêm obrigações na operação,
especialmente a de conferir a identidade e a assinatura do cliente,
no momento de uma compra” (Ap. 70002009215, 9a Câmara Cível,
Rel. Des. Rejane Maria Dias de Castro Bins, julg. em 11.4.01).
Além disso, não se pode perder de vista que os réus
têm como finalidade social, dentre outras, a administração de
cartões de crédito, atividade que realizam, certamente, com o intuito
de proporcionar vantagens a seus sócios. A administração de cartões
é o seu negócio. Eles não administram cartões por filantropia.
Cobram dos usuários e, presume-se, auferem rendimentos que não
devem ser desprezíveis. De resto, a relação jurídica que se
estabelece entre eles e o usuário é inequivocamente sujeita ao
regime da Lei 8.078/90.
Vale lembrar ainda que tem-se entendido ser
objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela segurança
dos serviços por ela prestados, decorrente do risco da atividade
bancária e da relação de consumo existente com os clientes (CC, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-53.2020.8.26.0100 -Voto no 77684
5
927, parágrafo único, e CDC, art. 14), mesmo que se possa
considerar hipótese de fortuito interno, conforme o entendimento
consagrado na Súmula 479 do STJ, verbis: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias.” E é exatamente a hipótese dos
autos.
Em resumo, não pode ser aceito que os réus
confiram validade a operações que simplesmente não foram
realizadas pelo apelante, que não externou sua vontade no sentido
de estabelecer liame jurídico que o obrigasse ao pagamento dessas
compras, realizadas, repita-se, incontroversamente por criminosos e
inteiramente ao arrepio dos critérios que os próprios apelados
impõem para validar suas operações, mormente quando se verifica
que, ao contrário do restou assentado na r. sentença, as operações
impugnadas, principalmente a de valor mais elevado, destoam do
perfil de movimentação do autor, conclusão a que se chega por meio
da simples análise das faturas juntadas pelos próprios réus (cf. fls.
160 e ss.). Em rigor, aliás, nem houve compra e venda vinculativa
do autor, já que constitui requisito de validade dessa modalidade de
negócio jurídico o consenso dos contratantes (art. 482 do Código
Civil).
Nesse ponto, é lapidar a lição do Desembargador
Piva Rodrigues em hipótese similar, verbis: “Registre-se, por fim,
que a contratação efetivada sob coação corresponde a um fortuito
interno da relação de consumo e da própria atividade bancária.
Não configura, pois, uma excludente rompedora do nexo etiológico
causal, justamente por ser razoável, no caso, atuação preventiva
por parte da fornecedora.” (Ap. no 0111249-83.2005.8.26.0000, 9a
Câmara de Direito Privado desta Corte, j. em 6.9.2011).
Releva
salientar
que,
mesmo
em
caso
de
contratação feita pelo próprio correntista, porém vítima de sequestro-
relâmpago, essa Câmara já entendeu pela responsabilização da
instituição financeira. Nesse sentido já decidiu esta Câmara em caso
análogo, de relatoria do ilustre Desembargador Sérgio Rui, verbis:
“Indenizatória. Danos morais e materiais. “Sequestro relâmpago”.
Vítima subjugada a princípio por sujeito de delito armado e
após obrigada a adentrar agência bancária e efetuar empréstimo.
Falha na segurança. Risco da atividade. Relação de consumo.
Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Fraudes e delitos
praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, a teor
da Súmula 479 do STJ. Danos materiais comprovados. Danos
morais indisputáveis. R$ 20.000,00. Dosimetria imune a críticas
dada falta de esmero da casa bancária que mesmo ciente do
ocorrido procedeu a cobranças indevidas e lançou o nome da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-53.2020.8.26.0100 -Voto no 77684
6
no rol de inadimplentes. Desestimula-se a recidiva e remunera-se a
amargura. Bálsamo avesso ao reflexo patrimonial. Sucumbência
delineada a contento. Hipótese do artigo 252 do RITJSP. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (Ap. no 0022049-60.2013.8.26.0008,
j.
em
30.6.2016).
Confira-se
também:
Ap.
no
1002742-20.2014.8.26.0477, desta Câmara, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. em 29.1.2015.
Em resumo, é de rigor o reconhecimento da
inexigibilidade de quaisquer valores decorrentes de compras feitas
por criminosos. E, em tais circunstâncias, é de rigor que seja
devidamente restabelecido o status quo ante e os valores
eventualmente cobrados a mais do autor em decorrência de juros e
outros encargos deverá ser restituído, de forma singela, com
atualização monetária pela Tabela Prática desta Corte desde os
respectivos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação, autorizada a compensação com outros eventuais
créditos líquidos e certos de titularidade dos réus (art. 369 do
Código Civil). É o que cabe observar e determinar. Convém aqui
anotar que os valores impugnados (R$ 524,57 e R$ 3.657,84), tal
como lançados na fatura com vencimento previsto para 06.10.2019
(cf. fls. 172), foram devidamente quitados pelo autor, como
demonstra a fatura do mês seguinte (cf. fls. 176), de modo que
devidamente comprovado o dano material alegado.
No mais, é caso também de se condenar os réus
também a ressarcir o dano extrapatrimonial sofrido pelo autor, o
qual se refere aos transtornos na busca da recomposição do seu
patrimônio, visto que teve dificuldades para adimplir regularmente
as compras por ele realizadas com seu cartão de crédito. Assim,
prevalece na espécie a função punitiva que a indenização também
deve ter, visto que a situação extrapolou daquilo que razoavelmente
pode ser admitido, algo que decorre das máximas da experiência,
fruto da observação do que ordinariamente acontece (art. 335 do
C.P.C.). Nesse sentido, já se decidiu nesta Câmara em hipótese
análoga (cf. Ap. 1.231.669-8, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em
30.1.07).
Quanto ao valor da indenização, são necessárias
algumas considerações. É sabido que a indenização tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação
à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”,
Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton
Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e
126). Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-53.2020.8.26.0100 -Voto no 77684
7
excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ
Rec.
Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.
283).
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso em tela,
especialmente o fato de que o autor não contribuiu de qualquer
forma para o evento danoso, fixo a indenização do dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizáveis monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
partir da intimação do presente acórdão (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça). Incidirão ainda juros de mora legais de 1% ao
mês, a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual. Nesse
ponto, portanto, a pretensão do autor merece acolhimento apenas
parcial.
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso,
para julgar parcialmente procedente a demanda, nos termos acima
definidos.
De resto, alterado o resultado, a decisão comporta
reparos também no tocante à distribuição dos encargos de
sucumbência. Anote-se que o autor apenas não obteve indenização
de danos morais no valor postulado na inicial. Todos os seus demais
pedidos foram acolhidos. Assim, deve aqui incidir o disposto na
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça e também o princípio da
causalidade, de espectro mais amplo que o da mera sucumbência, e
os réus devem arcar com a integralidade das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios da patrona do autor,
arbitrados em 15% do valor da soma da condenação (valor a ser
restituído mais o valor da indenização do dano extrapatrimonial),
nos termos do art. 85, § 2o, do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator